Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711807-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MENDES RODRIGUES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Roberto Mendes Rodrigues contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0703863-47.2020.8.07.0002) movido por Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos de Goiás - Solidy em desfavor de Jose Rodrigues da Cruz Filho, assim vazada: Indefiro o pleito formulado por José Roberto Mendes Rodrigues de ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros somente é admitida até o trânsito em julgado da sentença.[1] Intime-se, portanto, o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dar impulso proveitoso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgar pertinentes, sob pena de extinção prematura do feito. (ID 34447541 – p. 75) Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que almeja desconstituir a penhora via RENAJUD do veículo VW/VOYAGE 1.0, Placa: JHQ2190 DF, Ano/Modelo: 2009/2010, Cor: Preta, RENAVAM: 00171752538, que adquiriu de boa-fé do devedor em 05/03/2021, antes do início do cumprimento de sentença. Explica que não realizou a transferência para o seu nome no momento da compra porque o bem móvel possuía débitos em aberto, que precisavam ser quitados pelo devedor. Menciona os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Afirma o direito de participar do presente litígio por ser terceiro interessado no resultado da ação, conforme dispõe o artigo 124 do CPC. Assevera que, no caso concreto, “é considerado litisconsorte da parte principal do devedor, pois realizou um negócio jurídico com o mesmo, e o bem móvel que foi transferido está sendo pleiteado e penhorado pelo adversário do assistido.” Requer, liminarmente, “a retirada da penhora do RENAJUD do bem móvel, pois conforme procuração e documentos o veículo pertence ao agravante e foi transferido antes do cumprimento de sentença.” No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 34447538). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Do relatório supra extrai-se que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, estando as razões apresentadas dissociadas do provimento que se busca infirmar. Observe-se que a decisão agravada indeferiu o pleito do agravante de intervenção de terceiro, na qualidade de assistente litisconsorcial, ao fundamento de que somente é admitido o ingresso no feito até o trânsito em julgado da sentença. Ocorre que, em nenhum momento, o agravante ataca o fundamento do decisum. Ao revés, trata de tema completamente divorciado do ato impugnado, voltado à desconstituição da penhora sobre o veículo. Ora, a decisão agravada se limitou a indeferir a intervenção de terceiro em razão da fase em que o processo se encontra, não tendo sequer apreciado o pedido de desconstituição da penhora sobre o veículo. A propósito, é vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão recorrida, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTOS PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, o limite do agravo é a decisão agravada, de modo que é vedada a análise de questão não apreciada no decisum hostilizado, sob pena de violação ao devido processo legal ao implicar na odiosa supressão de instância. 2. Ao levantar fundamentos em total descompasso da fundamentação recorrida, tem-se que a interposição do agravo de instrumento vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Ressalta-se ainda que o agravo de instrumento não serve para reavivar a discussão sobre matéria preclusa, não é a via eleita adequada para infirmar os fundamentos da sentença nem é capaz de desconstituir a coisa julgada já devidamente constituída nos autos. 4. Por conseguinte, uma vez que se trata de recurso manifestamente inadmissível, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nos moldes do inciso III do art. 932 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1338680, 07523141220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Destarte, a fundamentação utilizada pelo agravante não se mostra hábil a provocar a reforma da decisão agravada, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade, malferindo, portanto, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. [1] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITES SUBJETIVOS. EXTENSÃO INCABÍVEL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. ADMISSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, conforme preceitua o artigo 119, do Código de Processo Civil, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda. A assistência, modalidade de intervenção de terceiros, não serve e não pode ser admitida como forma de alargamento subjetivo da coisa julgada. O ajuizamento de demanda judicial é uma faculdade a toda e qualquer pessoa, representando o direito de ação constitucionalmente instituído. (Acórdão 1380013, 07224829420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora